Tribunal: TJDFT
Processo: 0739470-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739470-88.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0716853-45.2022.8.07.0020 - id 209746359) que, em cumprimento de sentença, recebeu a exceção de pré-executivdade como impugnação à penhora, via Sisbajud, a qual rejeitou, pois não apresentou extratos bancários, deixando de demonstrar que as contas vinculadas ao Banco Mercantil do Brasil e à Caixa Econômica Federal se destinam exclusivamente ao recebimento de sua pensão e que o valor bloqueado decorre de verba salarial do mês em curso, bem como determinou intimar, após a preclusão da decisão agravada, o credor para informar seus dados bancários, no prazo de 5 dias, a fim de possibilitar a transferência do valor bloqueado no sistema. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, pois é pensionista do ex-marido (falecido) e aposentada por invalidez, já que foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade, não possuindo condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Alega, em suma, a impenhorabilidade dos valores recebidos a título de aposentadoria e pensão, utilizados para o seu sustento, razão pela qual devem ser desbloqueados. Subsidiariamente requer a redução do bloqueio para 10% dos proventos da agravante. Aponta perigo de dano na possibilidade de liberação dos valores em favor do credor, considerando que há diligência para transferir o valor ao agravado, em evidente descumprimento da própria decisão recorrida, pois não se encontra preclusa. Requer a tutela de urgência para que o valor bloqueado não seja transferido ao agravado até o julgamento do AGI. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não obstante o bloqueio frutífero, via Sisbajud (id 208696220 – autos principais), em 17/08/24, de R$ 5.089,09, no Banco Mercantil do Brasil e de R$ 299,70, na Caixa Econômica Federal, a agravante não comprovou que o bloqueio recaiu sobre sua verba salarial, pois o único extrato apresentado, referente a agosto/24 em conta do Banco Mercantil, emitido em 16/09/24, não apresenta bloqueio de valores e indica saldo disponível, em 30/08/24, de R$ 6.303,37. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator